Tribunal: TJDFT
Processo: 0713186-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. SUPERVENIÊNCIA DE PENAS PECUNIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. SOBRESTAMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO SUCESSIVO DE PENAS. TEMA N. 1.106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. No julgamento do REsp n. 1.925.861, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.106), o Superior Tribunal de Justiça assentou ser vedada a unificação automática das penas quando houver condenação à pena restritiva de direitos superveniente à reprimenda corporal já em execução.
2. A execução da pena restritiva de direitos superveniente deve ser suspensa até o cumprimento da sanção privativa de liberdade ou até que possam ser cumpridas simultaneamente, após a progressão de regime.
3. Na hipótese, diante da informação de que o apenado não possui condições financeiras para o pagamento das prestações, existe incompatibilidade do resgate simultâneo da pena privativa de liberdade com a prestação pecuniária. Desse modo, impõe-se a suspensão da execução e do curso do prazo prescricional da pretensão executória desta última, até a conclusão da reprimenda corporal.
4. Recurso conhecido e provido.